Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728862-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: 3M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o: 0722620-30.2023.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de 3M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. O preparo foi recolhido (ID 74052308). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora